Tribunal: STJ
Processo: 1018635-54.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626545 - MT (2024/0156947-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: STALYN PANIAGO PEREIRA - MT006115B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que
manteve a pronúncia do agravante pela prática de homicídio qualificado pelo emprego
de fogo (art. 121, §2o, III, do Código Penal).
2. A defesa alegou violação aos arts. 619, 158 e 413,
e §1o, do Código de
caput
Processo Penal, sustentando que a manutenção da qualificadora do meio cruel não
estaria comprovada, especialmente diante do laudo pericial que indicou causa da
morte indeterminada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do meio cruel pelo
emprego de fogo pode ser mantida na decisão de pronúncia, mesmo diante da
inconclusividade da causa da morte da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria,
não adentrando no mérito da causa, conforme jurisprudência consolidada.
5. A manutenção da qualificadora do meio cruel pelo emprego de fogo é possível, pois
o corpo da vítima foi encontrado completamente carbonizado, indicando plausibilidade
do uso de fogo no cometimento do delito, ou seja, enquanto a vítima estava viva.
6. O afastamento da qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando
manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, diante
da inconclusividade da causa da morte.
7. A pretensão de afastamento da qualificadora demandaria revolvimento fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Tribunal de Justiça solucionou a questão, inexistindo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51477424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 738bbfa0-523d-49c1-b752-3b33ab6447b9

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria,
não adentrando no mérito da causa.
2. A manutenção de qualificadoras na pronúncia é possível quando não
manifestamente improcedentes, sendo a análise aprofundada reservada ao Tribunal do
Júri.
3. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia demanda revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 158 e 413; CP, art. 121, §2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp n. 2.514.129
17/6/2025
/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; e
10/6/2025
STJ, AgRg no REsp n. 2.214.217/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 738bbfa0-523d-49c1-b752-3b33ab6447b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626545 - MT (2024/0156947-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: STALYN PANIAGO PEREIRA - MT006115B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que
manteve a pronúncia do agravante pela prática de homicídio qualificado pelo emprego
de fogo (art. 121, §2o, III, do Código Penal).
2. A defesa alegou violação aos arts. 619, 158 e 413,
e §1o, do Código de
caput
Processo Penal, sustentando que a manutenção da qualificadora do meio cruel não
estaria comprovada, especialmente diante do laudo pericial que indicou causa da
morte indeterminada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do meio cruel pelo
emprego de fogo pode ser mantida na decisão de pronúncia, mesmo diante da
inconclusividade da causa da morte da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria,
não adentrando no mérito da causa, conforme jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA50848074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:51:26
Código de Controle do Documento: 38847efd-0d62-4ccc-b212-a33ec2c4211e

5. A manutenção da qualificadora do meio cruel pelo emprego de fogo é possível, pois
o corpo da vítima foi encontrado completamente carbonizado, indicando plausibilidade
do uso de fogo no cometimento do delito, ou seja, enquanto a vítima estava viva.
6. O afastamento da qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando
manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, diante
da inconclusividade da causa da morte.
7. A pretensão de afastamento da qualificadora demandaria revolvimento fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Tribunal de Justiça solucionou a questão, inexistindo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria,
não adentrando no mérito da causa.
2. A manutenção de qualificadoras na pronúncia é possível quando não
manifestamente improcedentes, sendo a análise aprofundada reservada ao Tribunal do
Júri.
3. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia demanda revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 158 e 413; CP, art. 121, §2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp n. 2.514.129
17/6/2025
/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; e
10/6/2025
STJ, AgRg no REsp n. 2.214.217/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls. 663/666 interposto por LAERCIO
FERNANDES DE JESUS SILVA em face de decisão de minha lavra de fls. 656/658
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, ficando mantido o
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO proferido no
julgamento da Recurso em Sentido Estrito n. 1018635-54.2022.8.11.0003.
Consta dos autos que o acórdão do TJ manteve a pronúncia do agravante pela
prática do delito tipificado no art. 121, §2o, III Código Penal (homicídio qualificado pelo
Documento eletrônico VDA50848074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:51:26
Código de Controle do Documento: 38847efd-0d62-4ccc-b212-a33ec2c4211e

emprego de fogo), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima (fl. 563).
A decisão agravada, em síntese, fez incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ para
a pretensão recursal de afastamento da qualificadora remanescente.
No presente recurso, a defesa insiste na ocorrência de violação ao art. 619 do
CPP no Tribunal de Justiça, bem como na violação aos arts. 158 e 413,
e § 1o,
caput
ambos do CPP, porque a manutenção da qualificadora pelo emprego de fogo não ficou
comprovada nos autos, notadamente diante do laudo pericial de necrópsia que eu
causa da morte indeterminada e reputou prejudicada a pergunta correlacionada.
É o relatório.
VOTO
De plano, conheço do agravo regimental, pois tempestivo, com impugnação da
decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Passo ao mérito.
Sobre as violações dos arts. 619, 158 e 413,
e §1o, todos do CPP,
caput
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO registrou o seguinte no
julgamento dos embargos de declaração:

"No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU
1018635-54.2022.8.11.0003 a matéria [qualificadora do
meio cruel pelo emprego de fogo] supracitada foi
expressamente analisada nos seguintes termos:
“[...]O corpo da vítima Christian Nobuo Yano foi localizado
completamente carbonizado, no interior do veículo do
recorrente, conforme se extrai do Laudo Pericial no
200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704).
No contexto da pronúncia, para caracterização da qualificadora
[meio cruel pelo emprego de fogo], não se mostra indispensável
que essa tenha sido a causa da morte do ofendido, bastando a
existência de prova acerca do efetivo emprego de fogo. Isso
porque, se o corpo da vítima foi localizado totalmente queimado
/carbonizado, “há plausibilidade para a qualificadora do
emprego de fogo” (TJRS, RSE no 70076325075 – Relator: Des.
Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 9.4.2018). Logo, a
qualificadora deve ser mantida.” (ID 180157180)

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por
via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela
ausência de manifestação expressa do julgador em relação
a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de
direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-
48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).
[...]
Assim sendo, não se evidencia omissão a ser
sanada." (fls. 590/591)

Por seu turno, no julgamento do recurso em sentido estrito registrou-se (grifo
nosso):
"O Juízo singular pronunciou o recorrente por
homicídio qualificado nestes termos:
Documento eletrônico VDA50848074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:51:26
Código de Controle do Documento: 38847efd-0d62-4ccc-b212-a33ec2c4211e

“[...] 2.2.3.1. Do meio cruel.
Segundo consta da exordial acusatória, o acusado foi, em tese,
o autor do homicídio qualificado em face do ofendido, o qual foi
utilizado o meio cruel. O enredo probatório permite supor a
existência da mencionada qualificadora, pois as provas e em
especial o Laudo Pericial, revelam que o carro foi totalmente
incendiado, com a vítima dentro, sendo encontrado seu corpo
carbonizado, dificultando, inclusive, maiores informações com
relação à morte pelos peritos.
Motivo pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada
a apreciação dos Jurados.
[...]

Pois bem.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
Laudo
Pericial
no
200.1.01.2022.017514-01
(ID
166122704), o qual não sofreu qualquer impugnação.
[...]
Dito isso, vejamos.
O corpo da vítima Christian Nobuo Yano foi
localizado completamente carbonizado, no interior do
veículo do recorrente, conforme se extrai do Laudo Pericial
no 200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704).
Para caracterização da qualificadora, não se mostra
indispensável que essa tenha sido a causa da morte do
ofendido, bastando a existência de prova acerca do efetivo
emprego de fogo.
Se o corpo da vítima foi localizado totalmente
queimado/carbonizado,
“há
plausibilidade
para
a
qualificadora do emprego de fogo” (TJRS, RSE no
70076325075 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan
Ribeiro – 9.4.2018).
Por sua vez, a qualificadora do emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima foi inserida na denúncia e
mantida na pronúncia sob a assertiva de que o recorrente
teria a “atacado” e levado desacordada até o local onde
ateou fogo.
Extrai-se das imagens das câmeras de segurança
que a vítima estava, aparentemente, deitada no banco
traseiro do veículo, desacordada, quando foi transportada
até o “Corrego do Lourencinho”.
Todavia, não há testemunha presencial para
esclarecer
a
dinâmica
criminosa
antecedente
ao
transporte, notadamente se a vítima já estava morta nesse
, e como foi realizada a
momento ou apenas desacordada
sua abordagem, ao passo que o recorrente está foragido e
não foi interrogado perante as autoridades policial e judicial
para apresentar sua versão do fato.
Note-se que a causa da morte da vítima foi
inconclusiva, em razão “da cabornização quase completa
do corpo, não permitindo uma análise mais precisa” (ID
"
166122704). (fls. 561/563)

Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem não foi omisso a respeito
da materialidade delitiva e da manutenção da qualificadora do meio cruel na pronúncia,
porquanto é dos autos que o corpo da vítima foi localizado completamente carbonizado
no interior do veículo, a indicar plausibilidade do emprego de fogo no cometimento do
delito.
Documento eletrônico VDA50848074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:51:26
Código de Controle do Documento: 38847efd-0d62-4ccc-b212-a33ec2c4211e

A controvérsia jurídica levantada pela defesa reside na falta de elementos aptos
a indicar que a vítima estava viva quando houve o emprego de fogo. Entretanto, a
causa da morte foi inconclusiva, razão pela qual a dúvida deve ser dirimida pelos
jurados com base no acervo probatório levado à sessão de julgamento, em atenção à
jurisprudência desta Corte que somente permite afastar as qualificadoras na fase da
pronúncia se forem manifestamente improcedentes.
Para corroborar:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
PROVAS
JUDICIALIZADAS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL.
MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras,
na decisão de pronúncia, quando manifestamente
improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri,
diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a
instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da
conduta praticada pelo réu.
6. No caso, segundo as instâncias ordinárias, a
partir do conjunto probatório - especialmente os
depoimentos testemunhais e a prova pericial -, é possível
extrair a indícios de veracidade da versão acusatória de
que o crime teria sido motivado pelo suposto assédio da
vítima à companheira de um dos acusados (motivo fútil).
Consta, ainda, que os réus teriam atraído a vítima sob o
pretexto de fazerem uso de entorpecentes (traição),
oportunidade em que a agrediram violentamente antes do
disparo fatal (meio cruel). As qualificadoras não se
mostram manifestamente improcedentes e descabidas,
razão pela qual devem ser mantidas.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
17/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
6. Os elementos dos autos indicam a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade, além de
qualificadoras
que
não
são
manifestamente
improcedentes, justificando a manutenção da pronúncia.
7. A análise das teses defensivas de legítima
defesa, desistência voluntária e improcedência de
qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia
exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria,
não adentrando no mérito. 2. O reconhecimento da
legítima defesa ou da desistência voluntária requer prova
Documento eletrônico VDA50848074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:51:26
Código de Controle do Documento: 38847efd-0d62-4ccc-b212-a33ec2c4211e

plena e incontroversa, não presente no caso. 3. A análise
das teses de legítima defesa, desistência voluntária ou
improcedência manifestada das qualificadoras demandam
revolvimento fático-probatório é incabível em recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP,
art. 121, § 2o, III e IV; art. 14, II. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.721.923/PR, Relator
Ministro Nefi Cordeiro, julgado em
; STJ, REsp
12/6/2018
1.241.987/PR, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em
.
24/2/2014
(AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
.)
17/6/2025

Para além disso, consoante constou na decisão agravada, concluir-se de modo
diverso necessita do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cita-se precedente:
Tendo as instâncias ordinárias identificado indícios
da presença da qualificadora, seu afastamento demandaria
a análise fática probatória, o que encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
(AgRg no AREsp 2756309 / SP, Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJEN
).
8/4/2025
Em tempo, em razão dos trechos já transcritos e daquilo que deles se extrai,
não há omissão a ser sanada.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESES DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE APROFUNDADA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4. Negativa de prestação jurisdicional: Não há
violação ao art. 619 do CPP quando o Tribunal a quo
enfrenta as questões essenciais ao julgamento da causa,
apresentando
fundamentação
suficiente
para
suas
conclusões, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte. A mera discordância com a valoração da prova
não configura omissão.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.214.217/MG, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/8/2025
.)
25/8/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50848074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:51:26
Código de Controle do Documento: 38847efd-0d62-4ccc-b212-a33ec2c4211e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.626.545 / MT
Número Registro: 2024/0156947-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10186355420228110003
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA
ADVOGADO : STALYN PANIAGO PEREIRA - MT006115B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA
ADVOGADO : STALYN PANIAGO PEREIRA - MT006115B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 8004915c-56ba-4abf-a768-13ff344cec4b

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 8004915c-56ba-4abf-a768-13ff344cec4b